Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0703816-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PRO-GOODS SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO LTDA DESPACHO Nada a prover em relação ao pedido de retirada de pauta de julgamento, haja vista a suspensão do processo ser objeto de debate pelo colegiado. Mantenha-se a inclusão em pauta. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de abril de 2023